Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600158-44.2024.6.16.0023
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2025
Número: 0600158-44.2024.6.16.0023

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Enquete, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600158-44.2024.6.16.0023
que julgou parcialmente procedente a representação para reconhecer a irregularidade da
propaganda eleitoral veiculada pelos representados Ana Maria Baggio Molini e Jornal Semanário
Do Paraná - F.C. Ferreira Jornais, inscrita no CNPJ sob o n. 13.709.276/0001-95, por meio da
internet, e jornal/tabloide, e aplicou-lhes a cada um, uma multa de R$ 1000,00 (mil reais) por
infração ao art. 42, § 2º, e mais outra, para cada representado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por
infração ao artigo 29, § 2º, todos da Resolução 23.610/19. (Representação por propaganda irregular
proposta pela coligação "Renova Ribeirão!", integrada pelos partidos União Brasil, PSD, E
Federação Brasil Da Esperança - Fé Brasil (PT/PC DO B/ PV)l em face de Ana Maria Baggio Molini e
Jornal Semanário do Paraná - F.C. Ferreira Jornais, em razão de promover campanha eleitoral na
internet em página de Pessoa Jurídica, tendo narrado o autor que houve a publicação de duas
"matérias jornalísticas" em mídias física e virtual no periódico denominado Jornal Semanário do
Paraná, as quais promovem propaganda eleitoral irregular em benefício da candidata a prefeita ora
Representada, tendo sido a primeira publicada em 03/09/2024 e a segunda em 06/09/2024. Alega-se,
também, que a matéria trazia em seu bojo uma enquete, o que foi rechaçado por este Juízo, porque
não há reprodução de enquete nas provas trazidas pelo autor. Aduziu a parte Representante que: a)
houve divulgação irregular de pesquisa eleitoral, travestida de enquete; b) que a propaganda
realizada no veículo de notícias em sua forma impressa extrapola o tamanho permitido pela norma
eleitoral; c) que a propaganda nas mídias digitais foi realizada por pessoa jurídica, em
desconformidade à vedação imposta pela legislação de regência).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANA MARIA BAGGIO MOLINI (RECORRENTE)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
RENOVA RIBEIRÃO![44-UNIÃO / 40-PSB / Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
RIBEIRÃO CLARO - PR (RECORRIDO)

JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
PAULA REGINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44415517
18/03/2025
14:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44415517 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814132864600000043360079
Número do documento: 25031814132864600000043360079
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 15:26:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.297

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600158-44.2024.6.16.0023 – Ribeirão Claro
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ANA MARIA BAGGIO MOLINI
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRIDO: RENOVA RIBEIRÃO![44-UNIÃO / 40-PSB / Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - RIBEIRÃO CLARO - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: PAULA REGINA DE OLIVEIRA - OAB/PR56376
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL PROPAGANDA
ELEITORAL.
ENTREVISTA
DE
CANDIDATA PUBLICADA NA IMPRENSA
ESCRITA E NA MÍDIA DO JORNAL NA
INTERNET. AFASTAMENTO DA MULTA
POR
PROPAGANDA
NA
IMPRENSA
ESCRITA
POR
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE DIVULGAÇÃO DA
MESMA PROPAGANDA ELEITORAL NO
SITE DO ALUDIDO JORNAL. RECURSO

Num. 44415517 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814132864600000043360079
Número do documento: 25031814132864600000043360079
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 15:26:14
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidata condenada em Representação Eleitoral ajuizada pela coligação
"Renova Ribeirão!" contra propaganda eleitoral irregular divulgada pelo Jornal Semanário do Paraná em
favor da recorrente.
2. A sentença de primeira instância aplicou multa a ambos os representados por (i) divulgação de
propaganda na imprensa escrita em desacordo com o art. 42, da Res. TSE nº 23.610/2019, e (ii) veiculação
de propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica, vedada pelo art. 29 da mesma norma.
3. A recorrente pleiteou a exclusão de ambas as multas, sob a alegação de que não houve contratação de
propaganda paga e de que a publicação caracterizou exercício legítimo da liberdade de imprensa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Configuração de propaganda eleitoral irregular em imprensa escrita sem comprovação de pagamento ou
de doação indireta.
5. Veiculação de propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica e responsabilidade do candidato
beneficiado.
6. Compatibilidade da divulgação com o direito à liberdade de imprensa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Propaganda Eleitoral na Imprensa Escrita:
A Res. TSE nº 23.610/2019 exige comprovação de pagamento para configurar infração por propaganda na
imprensa escrita.
No caso, não há elementos que indiquem que a
recorrente financiou a matéria divulgada no
jornal, nem constam despesas relacionadas na
prestação de contas eleitorais.
Ausência de prova de pagamento ou doação indireta afasta a condenação com base no art. 42 da Res. TSE nº
23.610/2019.
8. Propaganda Eleitoral em Site de Pessoa Jurídica:
A veiculação de propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica é vedada pelo art. 29, § 1º, I, da Res. TSE nº
23.610/2019 e art. 57-C da Lei nº 9.504/97.
Ficou
evidenciado
que
a
candidata
foi
beneficiada por propaganda irregular veiculada
pelo jornal, incluindo a exibição de seu nome,
imagem, número de urna, logotipo de campanha
e menção explícita à "propaganda eleitoral".

Num. 44415517 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814132864600000043360079
Número do documento: 25031814132864600000043360079
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 15:26:14
A conduta ultrapassou o caráter informativo, configurando-se como propaganda irregular, sendo cabível a
aplicação da multa no valor de R$ 5.000,00, em conformidade com a legislação eleitoral.
9. Liberdade de Imprensa:
A liberdade de imprensa não legitima a
transformação
de
conteúdo
editorial
em
propaganda eleitoral, especialmente quando há
benefício direto a candidato e violação à
isonomia do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conhecimento e parcial provimento do recurso eleitoral, afastando-se a condenação de R$ 1.000,00
imposta à recorrente por ausência de infração ao art. 42 da Res. TSE nº 23.610/2019.
11. Manutenção da multa de R$ 5.000,00 aplicada à candidata por veiculação de propaganda eleitoral
irregular em site de pessoa jurídica, nos termos do art. 29 da Res. TSE nº 23.610/2019.
12. Tese: "A veiculação de propaganda eleitoral no site de jornal configura infração à legislação eleitoral em
razão da divulgação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica".
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 29 e 42.
Lei nº 9.504/97, arts. 57-C e 96.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
TSE, AREspE nº 060038663, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 13/12/2021.
TRE/SP, RE nº 060077712, Rel. Des. Maria Claudia Bedotti, PSESS 13/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/03/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44415517 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814132864600000043360079
Número do documento: 25031814132864600000043360079
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 15:26:14

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANA MARIA BAGGIO MOLINI em face da sentença
proferida pelo Juízo da 23ª Zona Eleitoral de Ribeirão Claro que julgou parcialmente procedente a
Representação ajuizada em face de ANA MARIA BAGGIO MOLINI e JORNAL SEMINÁRIO DO
PARANÁ - F.C FERREIRA JORNAIS, aplicando-lhes multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por
infração ao art. 42, § 2º, e outra, para cada representado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por
infração ao artigo 29, § 2º, todos da da Resolução 23.610/19.
Na origem, a Coligação “RENOVA RIBEIRÃO!”, integrada pelos partidos UNIÃO BRASIL, PSD, E
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC DO B/ PV) ajuizou Representação
(id.44193783) em face de ANA MARIA BAGGIO MOLINI e JORNAL SEMINÁRIO DO PARANÁ -
F.C FERREIRA JORNAIS em razão de duas condutas: (i) a primeira, de 06/09/2024, no qual o
segundo representado, em sua mídia impressa e pela internet, em sua página do Facebook e
Instagram, veiculou matéria intitulada “Candidata Ana Molini sai na frente em enquete realizada
em Ribeirão Claro”, o que configuraria pesquisa sem registro; (ii) em 03/09/2024, o segundo
representado divulgou propaganda eleitoral em favor da primeira representada, em infração ao
art. 42, da Res. TSE nº 23.610/2024 (divulgação de propaganda escrita sem a obediência aos
requisitos legais) e, concomitantemente, por veiculação da propaganda eleitoral irregular na
internet, por pessoa jurídica, nos termos do art. 29 da Res. TSE nº 23.610/2019 (e art. 57-C da
Lei das Eleições).
Em que pese citado, o representado JORNAL SEMINÁRIO DO PARANÁ - F.C FERREIRA
JORNAIS e seu representante legal não se manifestaram.
A sentença (id.44193871), o Juízo da 023ª Zona Eleitoral de Ribeirão Claro/PR julgou
parcialmente procedente a Representação aplicando aos representados multa de R$ 1.000,00
(mil reais) por infração ao art. 42, § 2º, e outra, para cada representado, de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), por infração ao artigo 29, § 2º, todos da Resolução 23.610/19.
Apenas a representada ANA MARIA BAGGIO MOLINI interpôs recurso (id. 44193887). Em suas
razões, sustentou que a responsabilidade pela entrevista e sua consequente divulgação seria do
Jornal, e que não houve contratação de propaganda eleitoral de qualquer natureza junto ao jornal.
Para corroborar o alegado, assevera que na prestação de contas eleitorais (autos nº 0600154-
07.2024.6.16.0023), no relatório datado de 10/09/2024, apresentado nos autos no ID 124433871,
ou seja, em data posterior ao conteúdo publicado, não consta nenhuma despesa realizada com a
empresa jornalística. Afirmou que a liberdade de imprensa garante ao Jornal a assunção de
posição em favor de algum candidato, tratando-se, portanto, de matéria jornalística não paga e
que não possui natureza de propaganda eleitoral contratada pela Recorrente. Sustentou que a
entrevista partiu do jornal e não a pedido da Recorrente. Aduziu que não há prova de tiragem e
distribuição em massa do jornal que demonstre qualquer desequilíbrio no pleito. Requereu o

Num. 44415517 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814132864600000043360079
Número do documento: 25031814132864600000043360079
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 15:26:14
conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente a Representação, excluindo as
duas multas aplicadas pela sentença.
Em contrarrazões (id. 44193892), a Coligação “RENOVA RIBEIRÃO!”, integrada pelos partidos
UNIÃO BRASIL, PSD, E FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC DO B/
PV) afirmou que é flagrante a natureza de propaganda eleitoral do conteúdo analisado na
presente demanda. Suscitou que as matérias foram veiculadas na imprensa em absoluto
desacordo com a legislação eleitoral no que toca ao tamanho da propaganda eleitoral na
imprensa paga. Da mesma forma, a mesma propaganda atentou contra o art. 29, da Res. TSE nº
23.610/2024, que proíbe a veiculação da propaganda eleitoral irregular na internet, por pessoa
jurídica. Aduziu que a configuração de conteúdo de propaganda eleitoral é inequívoca, pois havia
o logotipo e o CNPJ da campanha, o nome do candidato ao cargo de Vice-Prefeito, além do
número de urna da Recorrente beneficiária, com a expressa menção à “propaganda eleitoral”.
Requereu o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 44197304) pelo conhecimento e
parcial provimento do Recurso Eleitoral, para o fim de manter a condenação dos representados
por conta da indevida publicidade eleitoral realizada por pessoa jurídica, mas afastar a
condenação com relação à violação ao art. 42 da Res. TSE nº 23.610/2019.
É o relatório.
VOTO
II.i. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em 06/11/2024, (id. 44193877) e
o recurso eleitoral fora protocolado em 07/11/2024 (id. 44193887), dentro do prazo de 24 (vinte e
quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia, na forma do
art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.
II.ii. Mérito
No mérito, o debate centra-se na seguinte publicação, veiculada na mídia impressa e pela internet
do Jornal SEMANÁRIO DO PARANÁ, de 03/09/2024:
O Juízo a quo condenou ambos os representados a duas multas: (i) a primeira por divulgação de
propaganda paga na imprensa escrita além do tamanho permitido (art. 42, da Res. TSE nº
23.610/2024); (ii) a segunda, em razão da mesma publicação, por divulgação de propaganda
eleitoral em site de pessoa jurídica, vedado pelo art. 29 da Res. TSE nº 23.610/19 e 57-C, da Lei
das Eleições.
Analisando o caso em debate, vislumbra-se que o caso comporta parcial provimento.
II.ii.a. Propaganda na imprensa escrita

Num. 44415517 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814132864600000043360079
Número do documento: 25031814132864600000043360079
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 15:26:14
A Resolução TSE nº 23.610/2019, no art. 42, limita o tamanho dos anúncios pagos de
propaganda eleitoral na imprensa escrita, in verbis:
Art. 42. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na
imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez)
anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada
candidata e candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página
de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide (Lei nº
9.504/1997, art. 43, caput) .
§ 1º Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção (Lei nº
9.504/1997, art. 43, § 1º).
§ 2º A inobservância do disposto neste artigo sujeita as pessoas responsáveis
pelos veículos de divulgação e os partidos políticos, as federações, as coligações
ou as candidatas e os candidatos beneciadas(os) à multa no valor de R$1.000,00
(mil reais) a R$10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da divulgação da
propaganda paga, se este for maior (Lei nº 9.504/1997, art. 43, § 2º ). (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021) (...)
Depreende-se, portanto, da leitura do dispositivo supratranscrito que a exigência do tamanho e
forma da propaganda eleitoral na imprensa escrita destina-se apenas aos anúncios pagos, tanto
é assim que o § 1º, do artigo mencionado exige a inserção do valor pago pelo candidato
anunciante na propaganda.
Esse é o entendimento que vigora nesta Corte Eleitoral e em outros Tribunais Regionais
Eleitorais, como se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL NA IMPRENSA ESCRITA.
REPRESENTAÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
PREVISTA NO § 2º DO ART. 43 DA LEI Nº 9.504/1997. NÃO COMPROVAÇÃO,
PORÉM,
DE
SE
TRATAR
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
MEDIANTEPAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
UNITÁRIO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO LISTISCONSORTE
QUE NÃO RECORREU, PERMANECENDO QUANTO A ELE A MULTA IMPOSTA
PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR. 1. A preliminar de falta de
dialeticidade da peça recursal deve ser afastada. Embora evidente a semelhança
com os argumentos trazidos na contestação, os recorrentes apontaram os motivos
de fato e de direito pelos quais a decisão, na sua visão, merece ser revista por esta
instância recursal.2. Para configuração das irregularidades da propaganda na
mídia escrita descritas no artigo 43 da Lei nº 9.504/1997, é necessário que o
texto impugnado seja fruto de matéria paga. 3. Inexistindo elementos
comprobatórios da existência de pagamento ou de doação indireta, o pedido é
improcedente, restando sem efeito as multas aplicadas com base no § 2º, do
mencionado artigo 43 da Lei das Eleições.4. Solução que se estende ao requerido
Antonio Mendes de Almeida, porquanto se trate litisconsórcio passivo unitário.5. No
âmbito da Justiça Eleitoral, o descumprimento de decisão liminar constitui questão

Num. 44415517 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814132864600000043360079
Número do documento: 25031814132864600000043360079
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 15:26:14
autônoma e nem sempre fica sem efeito em razão da improcedência do pedido
inicial. Precedentes.6. Manutenção, no caso, das astreintes fixadas na sentença em
relação ao litisconsorte, já que, na condição de proprietário do jornal, tinha
obrigação de atender ao comando judicial de recolhimento dos jornais, bem como
de prestar asinformações solicitadas pelo Juízo acerca da tiragem7. Recurso
provido. Extensão dos efeitos quanto ao mérito do recurso ao litisconsorte
ANTONIO MENDES DE ALMEIDA, mantida, contudo, sua responsabilidade pela
multa cominatória fixada na origem.
(TRE/PR - REPRESENTACAO nº06008087520206160203, Acórdão, Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, 19/05/2021).

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM
IMPRENSA ESCRITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EXERCÍCIO
DA LIBERDADE DE IMPRENSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Representação eleitoral proposta pela Coligação “;O Progresso Está de Volta”;
contra José Ernesto Tavares, Marcelo Gonçalves Rocha Frades e Imagine
Comunicação do Interior Ltda., sob a alegação de propaganda eleitoral irregular em
jornal impresso por suposto desrespeito aos limites de dimensão e ausência de
identificação do valor pago. A sentença julgou improcedente a representação.
Recurso interposto pela coligação postulando a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a publicação no jornal impresso
configura propaganda eleitoral irregular em razão de ausência de comprovação de
custeio e extrapolação de limites regulamentares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A divulgação de propaganda eleitoral paga em imprensa escrita está
sujeita às normas do art. 43 da Lei nº 9.504/97, que exige identificação clara
do pagamento e respeito aos limites de tamanho.
No caso, não há elementos nos autos que comprovem tratar-se de anúncio pago
de propaganda eleitoral, sendo ônus do representante demonstrar tal fato, nos
termos do art. 96 da Lei nº 9.504/97.
A publicação impugnada caracteriza-se como divulgação de opinião favorável a
candidatos, protegida pela liberdade de imprensa, conforme o art. 42, §4º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.

Num. 44415517 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814132864600000043360079
Número do documento: 25031814132864600000043360079
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 15:26:14
A liberdade de imprensa, garantida pelo art. 220 da Constituição Federal e
normas internacionais de direitos humanos, é essencial ao debate democrático e
não pode ser restringida sem provas concretas de abuso ou irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A ausência de comprovação de pagamento por publicação em imprensa escrita
impede a caracterização como propaganda eleitoral irregular.
A divulgação de opinião favorável a candidatos em imprensa escrita, desde que
não seja matéria paga, é legítima e protegida pela liberdade de imprensa.
(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº060077712, Acórdão, Des. Maria Claudia
Bedotti, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 13/12/2024).
Entretanto, no caso dos autos não há prova de que a candidata recorrente financiou a divulgação
da matéria em questão.
Com efeito, não há na prestação de contas eleitorais (autos nº 0600154-07.2024.6.16.0023)
nenhuma despesa realizada com a empresa jornalística. Além disso, a coligação recorrida não
conseguiu comprovar que teria havido algum pagamento, ainda que fora da contabilidade oficial
da campanha, não se desincumbindo do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.
Deste modo, não havendo provas de que houve o pagamento para a divulgação das matérias
divulgadas no jornal do segundo representado, não há que se falar em infração ao art. 42, da
Res. TSE nº 23.610/2024, razão pela qual conclui-se pelo afastamento da multa de R$ 1.000,00
(mil reais) imposta à primeira recorrente nesse capítulo da sentença.
II.ii.b - Propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica
Apesar de não estar caracterizada a propaganda eleitoral na imprensa escrita, na forma do art.
42, da Res. TSE nº 23.610/2019, a meu ver, tal fato infringiu o art. 29, da Res. TSE nº
23.610/2019, em razão da veiculação de propaganda em site de pessoa jurídica.
Não se ignora o entendimento do C. TSE no sentido de que não caracteriza propaganda eleitoral
a divulgação de opinião favorável a candidato, a partido político ou a coligação pela imprensa
escrita, desde que não seja matéria paga (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental Em
Agravo De Instrumento 59942/MG, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Acórdão de 01/10/2014,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 201, data 24/10/2014, pag. 23/24).
Se é verdade que o veículo de comunicação tem o direito de expressar, na imprensa escrita,
posição favorável a determinado candidato, partido ou coligação, à luz da liberdade de imprensa,
consagrada no art. 220, da Constituição Federal, cuja extensão não se aplica à rádio e televisão,
diante da concessão do serviço público envolvido, de outra sorte o art. 29 da Res. TSE nº

Num. 44415517 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814132864600000043360079
Número do documento: 25031814132864600000043360079
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 15:26:14
23.610/19 ostenta uma restrição, vedando a realização de propaganda eleitoral em site de pessoa
jurídica, salvo em caso de impulsionamento contratado.
Diante dessa conjugação de regras, extrai-se a premissa que norteia minha conclusão: apesar da
imprensa escrita possuir a liberdade de adotar posição favorável a determinado candidato, partido
ou coligação, todo transbordamento que culmine em excesso, transformando a liberdade de
manifestação em mera propaganda eleitoral, configura ofensa à isonomia da disputa e deve
sofrer reprimenda sob a ótica da ofensa do bem jurídico tutelado.
Nesse sentido é a orientação do C. TSE:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL. IMPRENSA ESCRITA. JORNAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO. ART. 22 DA LEI COMPLR 64/90. GRAVIDADE. INAUGURAÇÃO DE
OBRAS PÚBLICAS. DESVIO DE FINALIDADE. CONDUTAS VEDADAS AOS
AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. ART. 73, VI, B, E § 11, DA LEI 9.504/97.
CANDIDATO NÃO ELEITO. PREFEITO À ÉPOCA DOS FATOS. RESPONSÁVEIS.
INELEGIBILIDADE. MULTA. APLICAÇÃO.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal
Regional Eleitoral confirmou a sentença proferida em ação de investigação judicial
eleitoral e manteve a condenação dos recorrentes à sanção de inelegibilidade, em
razão do uso indevido de meios de comunicação social e de abuso do poder
econômico e político, e, por outro lado, aplicou somente ao candidato recorrente a
sanção de multa em razão da prática de condutas vedadas aos agentes públicos
em campanhas, decorrentes dos seguintes fatos: (i) publicação do Jornal Gazeta de
Nilópolis, com atuação voltada para favorecer o então prefeito e candidato à
reeleição; (ii) veiculação de publicidade institucional e de propaganda eleitoral em
locais públicos e em inaugurações de obras públicas; (iii) realização de ações
sociais por meio de centro social com o nome do então candidato a
prefeito.ANÁLISE DO RECURSO ESPECIALQUESTÕES PRÉVIAS2. (...)
.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que "o uso
indevido dos meios de comunicação social caracteriza-se por se expor
desproporcionalmente um candidato em detrimento dos demais, ocasionando
desequilíbrio na disputa eleitoral" (AgR-REspe 442-28, rel. Min. Luís Felipe
Salomão, DJE de 3.5.2021). Na mesma linha de entendimento, já se decidiu que o
"uso indevido dos meios de comunicação social na mídia escrita caracteriza-se
apenas pela exposição massiva, repetitiva e duradoura ao longo do tempo" (AgR-
REspEl 442-28, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE de 3.5.2021)
4. Ainda quanto ao tema, a orientação desta Corte é no sentido de que os veículos
impressos de comunicação podem se posicionar favoravelmente a determinada
candidatura, inclusive divulgando atos de campanha, sem que isso caracterize, por
si só, a utilização indevida dos meios de comunicação social, devendo ser punidos
os eventuais excessos verificados, a fim de resguardar os bens jurídicos caros ao
processo eleitoral, tais como a higidez do pleito em face da influência do poder
econômico e a igualdade entre os candidatos (AgR-REspEl 442-28, rel. Min. Luís

Num. 44415517 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814132864600000043360079
Número do documento: 25031814132864600000043360079
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 15:26:14
Felipe Salomão, DJE de 3.5.2021; AIJE 0601823-24, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de
26.9.2019; REspe 478-21, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 3.10.2018; RO 797-22,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 1º.12.2017; AgR-RO 758-25, red.
para o acórdão Min. Luiz Fux, DJE de 13.9.2017 e RO 7569-30, rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJE de 5.11.2015).
5. Nesse sentido, já se decidiu que "os excessos que a legislação eleitoral busca
punir, em relação à imprensa escrita, dizem respeito a elementos que desvirtuem o
direito de liberdade de expressão, tais como, entre outros: o uso de recursos
públicos ou privados, a fim de financiar campanhas elogiosas ou que tenham como
objetivo denegrir a imagem de candidatos; a divulgação de notícias sabidamente
inverídicas; a veiculação de mensagens difamatórias, caluniosas ou injuriosas ou o
comprovado vínculo entre o meio de comunicação e o candidato" (REspe 584-65,
rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 23.10.2015, grifo nosso)
.6. Na espécie, é forçoso reconhecer, tal como entendeu o Tribunal de origem, que
a hipótese dos autos guarda particularidade apta a configurar o excesso que a
legislação eleitoral busca punir em relação à imprensa escrita
(...)
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº37354, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 30/05/2023).

Nesse contexto, a posição do veículo de comunicação não pode ser transformada em nítida
propaganda eleitoral suportada por pessoa jurídica, sob pena de ofensa aos artigos, 57-B e C da
Lei das Eleições e vulneração do entendimento do STF na ADI 4.650, Rel. Min. Luiz Fux, de
17/9/2015, que assentou a impossibilidade de pessoas jurídicas contribuírem de forma direta ou
indireta – inclusive mediante propaganda – em pleitos eleitorais.
Isso porque as formas permitidas para a veiculação de propaganda eleitoral na internet estão
previstas no art. 57-B da Lei Geral das eleições, Lei nº 9.504/97.
Nos termos do art. 28, IV da Resolução TSE nº 23.610/2019, a propaganda eleitoral é regular em
aplicativo de mensagens instantâneas quando gerada ou editada pelo candidato, partido ou
coligação e que seja realizada por pessoa natural e sem disparo em massa em obediência ao
art. 28, IV da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Especificamente sobre a veiculação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica no ambiente da
internet há óbice no art. 29, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 29. (...)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):

Num. 44415517 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814132864600000043360079
Número do documento: 25031814132864600000043360079
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 15:26:14
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-C, § 2º).
(...)
Essa previsão decorre do contido no artigo 57-C, § 1º, I, da lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. (...)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
Desses dispositivos extrai-se a completa vedação à veiculação de propaganda eleitoral em sítios,
perfis em redes sociais ou afins de pessoas jurídicas, públicas ou privadas, ainda que
gratuitamente em qualquer período, seja de campanha ou o que lhe antecede. No entanto, é
legítima a propaganda na internet em sites oficiais do próprio candidato, do partido político ou da
coligação, desde que o endereço eletrônico tenha sido informado à Justiça Eleitoral.
A exegese da norma incidente consiste em impedir a participação de pessoa jurídica no processo
eleitoral, seja em período de pré-campanha, seja no período eleitoral propriamente dito, no intento
de resguardar a isonomia do pleito, cominando sanção aos candidatos beneficiados com a
conduta proscrita, previamente sabedores da mesma.
Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.650, Rel. Min. Luiz Fux, de 17/9/2015,
assentou a impossibilidade de pessoas jurídicas contribuírem de forma direta ou indireta –
inclusive mediante propaganda – em pleitos eleitorais, entendimento incorporado na reforma
empreendida pela Lei nº 13.165/2015.
Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral “...4. As normas que proíbem a

Num. 44415517 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814132864600000043360079
Número do documento: 25031814132864600000043360079
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 15:26:14
participação de pessoas jurídicas no processo eleitoral visam assegurar, sobretudo, a igualdade
de oportunidades entre os candidatos que concorrem ao pleito eleitoral, seja impedindo o
desequilíbrio da disputa por meio de recursos advindos dessas pessoas, seja obstando a
realização de propaganda eleitoral em favor de determinadas candidaturas. 5. Deve ser afastada
qualquer interpretação permissiva de pessoas jurídicas empreenderem esforços em favor de
pré–candidatos ou candidatos, de qualquer espécie ou natureza, de modo direto ou indireto, sob
o risco de se contemplar a inobservância de decisão proferida na ADI 4.650.” (AREspE - Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060038663 - - CAMPO MOURÃO – PR -
Acórdão de 02/12/2021 - Relator(a) Min. Edson Fachin - DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo
229, Data 13/12/2021)
Na espécie, entende-se que restou devidamente comprovado o ilícito, inclusive no que diz
respeito à responsabilidade da recorrente na sua ocorrência, pois foi verificado que o Jornal
Semanário do Paraná - FC. Ferreira Jornais, pessoa jurídica, veiculou propaganda eleitoral em
favor da candidatura da representada, que inclusive informou que concedeu entrevista ao jornal.
No caso dos autos, a responsabilidade da candidata é manifesta, na forma do art. 40-B, da Lei
das Eleições, na medida em que a partir do momento em que aceita ser entrevistada, a partir do
convite do jornal, a recorrente se responsabiliza pela edição e acompanhamento de seu
conteúdo.
Além disso, a prova de que a matéria veiculou nítida propaganda eleitoral é evidenciada quando
se verifica que são destacados explicitamente o nome e a imagem da candidata e de seu vice,
acompanhado do logotipo da campanha, o número de urna "11", e o CNPJ da candidatura,
somados à menção explícita de "propaganda eleitoral", como se vê:

Desse modo, como bem salientado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral “a estrutura visual
e o conteúdo textual das publicações deixam claro o propósito eleitoral, ultrapassando o caráter
informativo que seria permitido a uma publicação jornalística comum”, sendo inafastável o
conteúdo eleitoral veiculado em sítio de pessoa jurídica, apto a atrair a reprimenda contida no art.
57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.
Ademais, a ausência de prova de tiragem e distribuição em massa do jornal que demonstre
qualquer desequilíbrio no pleito é irrelevante para a aplicação da multa prevista no art. 57-C, da
Lei das Eleições, cuja configuração ocorre com a simples veiculação de qualquer propaganda em
site de pessoa jurídica, independentemente da sua influência no pleito.
A aplicação da sanção ocorreu no patamar mínimo previsto em lei, de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), a cada recorrente, e inexistindo recurso para a sua majoração, deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Num. 44415517 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814132864600000043360079
Número do documento: 25031814132864600000043360079
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 15:26:14
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso para excluir a
condenação de R$ 1.000,00 (mil reais) à representada ANA MARIA BAGGIO MOLINI por não
vislumbrar infração ao art. 42, da Res. TSE nº 23.610/2019, mantendo-se, no entanto, nos demais
aspectos a sentença, especialmente a condenação ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a cada representado em razão da divulgação de propaganda eleitoral em site de pessoa
jurídica.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600158-44.2024.6.16.0023 - Ribeirão
Claro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: ANA
MARIA BAGGIO MOLINI - Advogado do(a) RECORRENTE: HENRY WILLIAN DURVAL - PR63392 -
RECORRIDO: RENOVA RIBEIRÃO![44-UNIÃO / 40-PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - RIBEIRÃO CLARO - PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, PAULA REGINA DE OLIVEIRA - PR56376, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44415517 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031814132864600000043360079
Número do documento: 25031814132864600000043360079
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 15:26:14
SESSÃO DE 11.03.2025